Tribunal: TCU
Processo: 003.868/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou denúncia sobre os indícios de irregularidade na cessão de espaço público pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) para a construção de edifício comercial por particular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Giovanni Gurrieri em face do Acórdão 2.925/2021 proferido pelo Plenário do TCU no julgamento da denúncia sobre os indícios de irregularidade na cessão de espaço público pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) para a construção de edifício comercial por particular, contrariando a destinação do local e os normativos aplicáveis em face, especialmente, da ausência do devido processo licitatório; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Giovanni Gurrieri em face do Acórdão 2925/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.